Tribunal: TJES
Processo: 0000721-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000721-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEFANI LEANDRA SEPULCHRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E ENVOLVIMENTO DE MENOR
.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE
D
A PROVA
.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO DOS POLICIAIS
NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DOS DELITOS.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENOR. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
HONORÁRIOS ADVOGAD
A
DATIV
A
.

RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
d
e
nulidade da prova, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.
Não prospera a alegação da nulidade da prova, uma vez os policiais militares realizavam patrulhamento, em uma região conhecida pela traficância, quando avistaram o corréu, portando uma arma de fogo, enquanto o menor, enterrava algo próximo a uma árvore, sendo que tais indivíduos, desobedeceram a ordem de parada, e empreenderam fuga, adentrando na residência da apelante, local em que também foram apreendidos entorpecentes, além de materiais para seu preparo e embalo, a revelar a situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o
s
crime
s
de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
e desobediência (art
.
330, do CP).
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado, exame de química forense e laudo pericial de arma de fogo e material, assim como a autoria, em razão dos depoimentos das testemunhas policiais militares.

2.1. Restou caracterizada a prática do crime de tráfico, já que a acusada guardava os entorpecentes, e materiais para seu embalo e preparo, dentro da sua residência.

2.2. Está configurado o delito previsto no art. 330, do CP, já que a ré desobedeceu à ordem de parada, emanada por agente público, em contexto de policiamento, para prevenção e repressão de crimes,

3. Dosimetria. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.
Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, pois a baliza “circunstâncias” é desfavorável, tendo em vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, sendo 177 pedras de crack e 01 pedaço, pesando 13 gramas, da mesma substância, além de 190 gramas e 09 buchas de maconha.

3.1. P
leito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
. Na residência da acusada, foram encontrados apetrechos para embalo e preparo de drogas, como sacolas de chup-chup e lâmina de barbear, aliada à apreensão de uma arma de fogo, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a dedicação à atividade criminosa.

3.2.
Pretensão de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06)
, A apreensão do armamento e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que dispensada pelo corréu, e encontradas na residência da acusada, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

3.3.
Pedido de não incidência da causa de aumento de pena, por envolvimento de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06)
. Restou comprovado que o menor efetivamente participava da traficância, tanto é que foi apreendido, na mesma circunstância da acusada, de modo que não é possível o afastamento da majorante.

3.4.
Pleito de fixação de regime mais brando para início do cumprimento de pena.
Mantida a pena da ré em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, correta a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, sendo inviável o estabelecimento de regime mais brando, como pretende a defesa.

4.
P
edido
de
concessão da gratuidade de justiça
.
O pleito de deferimento do benefício da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência da acusada, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

5.
Honorários advogad
a
dativ
a
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitara a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000721-42.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STEFANI LEANDRA SEPULCHRO DE SOUZA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
S
TEFANI LEANDRA SEPULCHRO DE SOUZA
,
contra
a r. sentença (id 9494140), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Colatina-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática dos
crime
s
de tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo
e envolvimento de adolescente
(art. 33,
c/c art. 40, inc. IV
, da Lei nº 11.343/06),

e desobediência (art. 330, do CP)
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, em regime fechado, e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa.

H
á uma preliminar,
de nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio, suscitada pela defesa da ré.

No entanto, verifico que existiam fundadas razões para os policiais ingressarem no imóvel, uma vez realizavam patrulhamento em uma região conhecida pela traficância, quando avistaram o corréu WESLLEY SANTOS PEREIRA, portando uma arma de fogo, enquanto o menor A.V.F.C., enterrava algo próximo a uma árvore, sendo que tais indivíduos desobedeceram a ordem de parada, e empreenderam fuga, adentrando na residência da apelante, local em que também foram apreendidos entorpecentes, além de materiais para seu preparo e embalo.

Outrossim, tenho que o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
n
o mérito,
a defesa requer a absolvição da ré, por ausência de provas, e de forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base, do crime de tráfico de drogas, no mínimo legal, além da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e o afastamento das causas de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), com a fixação de regime prisional mais brando.

Requer ainda, que seja concedida o benefício da gratuidade de justiça, em favor da acusada.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 05 de março de 2022, no bairro São Marcos, em Colatina-ES, policiais militares realizaram patrulhamento no local, conhecido pelo ponto de vendas de drogas, quando avistaram o corréu WESLLEY SANTOS PEREIRA, portando uma arma de fogo, enquanto o menor A.V.F.C., enterrava algo próximo a uma árvore.

Ato contínuo, os policiais militares deram ordem de parada, no entanto, os indivíduos empreenderam fuga, adentrando na residência da acusada STEFANI.

No interior da casa, os policiais visualizaram WESLLEY dispensando a arma de fogo, e a ré STEFANI foi vista, jogando uma sacola, perto da máquina de lavar, contendo 28 (vinte e oito) pedras de crack.

A peça acusatória ainda relata, que os denunciados desobedeceram a ordem de parada, e pularam no telhado da residência vizinha, caindo no chão, momento em que os policiais abordaram a apelante, mas o corréu WESLLEY, conseguiu fugir.

Em buscas na residência, foram apreendidos 01 (um) revólver, calibre 32, com 06 (seis) munições, 149 (cento e quarenta e nove) pedras de crack, 09 (nove) buchas de maconha, R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, 01 (uma) lâmina de barbear, e diversas sacolas de chup-chup.

No local em que WESLLEY e o menor foram vistos, próximo a uma árvore, em um sacola enterrada, foram apreendidos 01 (um) pedaço de maconha pesando 190 (cento e noventa ) gramas, 01 (um) pedaço de crack, pesando 13 (treze) gramas, 02 (duas) caixas de lâminas de barbear, além de sacolas de chup-chup.

Em relação ao
pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 16/17), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 25/26), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 23/24), boletim unificado (fls. 27/33), exame de química forense (fls. 65/66) e e laudo pericial de arma de fogo e material (fls. 129/133).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar LUCAS HENRIQUE FERRAZ (mídia de fls. 209), pois em Juízo, afirmou que visualizou o corréu WESLLEY, com a arma de fogo na mão, e o menor, ingressando em uma residência, em que se encontrava a acusada STEFANI.

Disse ainda, que viu a denunciada tentando dispensar drogas no interior no imóvel, e que dentro de uma bolsa feminina, que estava na cozinha, foram apreendidos mais entorpecentes.

Narrou também, que no imóvel foram localizados materiais, comumente utilizados para embalo e preparo de drogas.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha JOCIMAR SOARES DA SILVA (mídia de fls. 209), também policial militar, oportunidade em que narrou toda a dinâmica dos fatos, inclusive, que viu a acusada tentando pular a janela, em direção a rua.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a acusada guardava drogas, dentro da sua residência, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, entendo que restou configurado o delito previsto no art. 330, do CP, já que a ré desobedeceu à ordem de parada, emanada por agente público, em contexto de policiamento, para prevenção e repressão de crimes, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.085.510/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 20/5/2024
, DJe de 22/5/2024.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação da pena-base, do delito de tráfico de drogas, no mínimo legal reputo correta a majoração da reprimenda, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pois a baliza “circunstâncias” é desfavorável, tendo em vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, sendo 177 pedras de crack e 01 pedaço, pesando 13 gramas, da mesma substância, além de 190 gramas e 09 buchas de maconha.

Indo adiante,
quanto ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, na residência da acusada, foram encontrados

apetrechos para embalo e preparo de drogas, como sacolas de chup-chup e lâmina de barbear, aliada à apreensão de uma arma de fogo, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a dedicação à atividade criminosa.

Por sua vez
,
no que se refere ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), tenho que a apreensão do armamento e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que dispensada pelo corréu WESLLEY, e encontradas na residência da acusada, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Destaco ainda, que
“é desnecessário que o agravante estivesse portando armas em mãos para a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, haja vista que a prisão se deu em contexto de atuação de grupo criminoso armado, estando os corréus armados, inclusive com fuzil, além da existência de outros armamentos pelo local, juntamente com drogas.”
(AgRg no HC n. 774.346/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF)
, Sexta Turma,
julgado em 14/8/2023
, DJe de 17/8/2023.)

Além disso, reputo como adequada a incidência da causa de aumento de pena, por envolvimento de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o menor efetivamente participava da traficância, tanto é que foi apreendido, na mesma circunstância da acusada.

Desse modo, mantida a pena da ré em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, correta a fixação do regime fechado, para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, sendo inviável o estabelecimento de regime mais brando, como pretende a defesa.

Por fim
,
no que se refere
ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência da denunciada, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10518526),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para negar provimento ao recurso.